Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO EQUIVOCADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSENTE RESPONSABILIDADE DO LOJISTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso ressalta que adquiriu o produto “torneira com purificador acqua bela mesa br – Lorenzetti” pelo valor de R$ 89,90. Destaca que o produto não foi utilizado, mas apenas retirado da embalagem no momento da instalação, sendo identificado naquela ocasião que não atendia às suas necessidades. Assinala a existência de falha do estabelecimento comercial, que não ofertou a devida instrução no momento da compra, além de negar a rescisão do contrato de compra e venda (mediante a devolução do produto) em afronta à boa-fé objetiva. Assim, pugna pela rescisão do contrato de compra e venda, além da condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.
2. A parte autora relata nos autos que compareceu ao estabelecimento da parte ré, sendo que não estava “bem vestida”, de modo que não foi atendida pelos vendedores. Assim, afirma que indagou para um funcionário o local onde estavam os filtros de parede, sendo apontada a direção dos produtos, de modo que efetuou a compra. Todavia, no momento da instalação identificou que adquiriu um filtro de mesa, quando precisava de um filtro de parede. Enfim, alega que os funcionários e gerente negaram a troca do produto, sendo que um segurança a retirou de dentro da loja.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda, bem como a indenização por danos morais decorrente da situação vivenciada pela parte autora.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência processual do autor (Art. 6o, III, do CDC). Na espécie, os requisitos não foram cumpridos, porquanto a simples relação de consumo não implica automaticamente em inversão do ônus probatório. Com efeito, a regra geral, nos termos do art. 373, do CPC, é a de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Portanto, deveria a parte autora demonstrar minimamente a alegação acerca da conduta dos funcionários da parte ré no momento da compra e da tentativa de devolução do produto, o que ausente no caso concreto.
7. Desse modo, não há nos autos elementos a sustentar a tese da parte autora. A juntada da nota fiscal comprova tão somente que adquiriu um determinado produto que não atendia às suas necessidades, não existindo o mínimo indício de ato comissivo ou omissivo dos funcionários da parte ré a induzir a compra equivocada do produto. Ademais, o objeto adquirido foi aberto pela consumidora, não existindo obrigação do estabelecimento em aceitar a sua devolução. Desse modo, mantém-se a improcedência quanto ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda.
8. Pelas mesmas razões, não há indícios de violação a direitos da personalidade da parte autora. Pontue-se que as imagens das câmeras de segurança, em especial os IDs 63095492 e 63095498, demonstram apenas a negativa da parte ré em efetuar a troca do produto, sendo que a autora deixou o local por conta própria, não sendo retirada do estabelecimento pelo segurança, como alegou na sua inicial. Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.